Tribunal: TJES
Processo: 5001535-61.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001535-61.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: HIGOR RAGASSI NICKEL
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE NO MÊS DE JUNHO DE 2020 SEU CARTÃO DE DÉBITO PAROU DE FUNCIONAR E, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO USO DO MESMO, SE DIRIGIU À AGÊNCIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020 A FIM DE SOLICITAR A EMISSÃO DE UM NOVO CARTÃO. ADUZ QUE APÓS VÁRIAS TENTATIVAS EM RECEBER O CARTÃO SOLICITADO E COM MAIS DE 150 DIAS DOS PEDIDOS, NÃO CONSEGUIU RECEBER MENCIONADO CARTÃO DE DÉBITO, RAZÃO PELA QUAL PRETENDE REPARAÇÃO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: “[...] Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, confirmando a liminar a seu tempo deferida e julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma: 1 - Condeno o requerido BANCO BRADESCO SA a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. [...]”. (3) RECURSO DA PARTE RÉ. BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (5). DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO PELO FORNECEDOR, SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. TENTATIVA FRUSTRADA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO ENVIO DO NOVO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.